Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. QUESTÃO PREJUDICIAL. RESOLUÇÃO INCIDENTAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL.
1. A ação indenizatória não se enquadra nas matérias afetas a julgamento pelo Juiz da Vara de Família, conforme disposto no art. 27 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), o que exclui a competência do referido juízo para julgamento do feito.
2. Inexistindo pedido de reconhecimento da união estável, a necessária aferição da caracterização do relacionamento para análise do pleito condenatório não basta para deslocar a competência para a Vara de Família, pois configura apenas questão prejudicial em relação à demanda indenizatória, a ser resolvida de forma incidental, nos fundamentos da sentença, pelo Juízo da Vara Cível.
3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, o suscitado